Tribunal: TJES
Processo: 0019739-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Habitação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019739-58.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONALDO DE OLIVEIRA QUIRINO

APELADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17 LEI 11.101/2005. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ART. 9º, II LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 331 CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Conforme observado pelo juízo de origem, o referido valor foi atualizado até a data de 24/10/2013, ou seja, até um mês após a formulação do pedido de Recuperação Judicial. Nada obstante, os demais cálculos acostados às fls. 60/72 foram atualizados até 2017, depois do pedido de Recuperação Judicial. Diante disso, o juízo primevo, ao indeferir a petição inicial, consignou que “embora o Requerente tenha demonstrado que o valor lhe é devido através da Certidão de Crédito (fl. 6) e da cópia dos atos decisórios (fls. 15/28), não acostou aos autos documento exigido pelo art. 9º, inciso II, da LRJF, pois não há atualização do crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial (11/09/2013) e, muito embora lhe tenha sido conferida oportunidade para tanto, o Autor não procedeu com a devida atualização do crédito”. Observou ainda que “A concordância do Administrador Judicial e do Ministério Público não substituem a determinação legal trazida pelo inciso II, do art. 9º, da Lei n. 11.101/2005”.

2)
O art. 9º, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005 exige que a habilitação de crédito realizada pelo credor deve constar o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Trata-se, aliás, de previsão legal específica – dirigida aos credores que pretendam se habilitar nos autos da recuperação judicial, na forma do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 – a fim de se equalizar todos os créditos, evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos e respeitar o tratamento igualitário entre os credores.

3)
Atento a tal previsão legal, o d. juiz sentenciante, acertadamente, determinou que o autor (ora apelante), no prazo de 15 dias, promovesse a juntada aos autos da planilha de cálculos (completa), a fim de se averiguar a composição detalhada do crédito trabalhista e a atualização/deflação do crédito até o pedido de recuperação judicial, sob pena de indeferimento da inicial por falta de requisito legal. Ocorre que o apelante, conquanto tenha trazido aos autos planilha de cálculos, ainda que no corpo da petição, no aludido prazo de 15 dias, não obedeceu ao comando legal concernente à atualização/deflação do débito até o pedido de recuperação judicial, limitando-se a dizer que já teria realizado tal diligência e justificando que o Administrador Judicial e o Ministério Público Estadual teria concordado com tal habilitação.

4)
Considerando que não fora apresentada pelo autor/apelante a planilha de cálculos devidamente atualizada na forma do citado artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/1/2005, requisito este indispensável à habilitação do crédito na recuperação judicial, mesmo após ser devidamente intimado, com a ressalva de indeferimento da inicial por falta de requisito legal, não merece reparo a respeitável sentença recorrida.

5)
Embora o ordenamento jurídico tenha primado pelos princípios da economia e celeridade processual, também abarcou o princípio da legalidade, ao passo que os procedimentos estabelecidos no ordenamento jurídico também devem ser respeitados e seguidos.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Habilitação de Crédito” proposta em face de Estrutural Construtora e Incorporadora LTDA, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
o pedido se deu no dia 11/09/2013 e, após essa data, foi liberado ao Apelante o valor dos depósitos recursais, com isso, caso o recorrente apresentasse certidão com os seus créditos até a data de 11/09/2023, não estaria sendo retratada a realidade, pois o valor seria superior, uma vez que os depósitos recursais foram liberados após essa data e devem ser corridos;
(ii)
agindo de boa-fé, informou essa realidade nos autos e providenciou a documentação;
(iii)
não poderia pedir habilitação de valores que o mesmo não faz jus, sob pena de enriquecimento ilícito e sem causa;
(iv)
a empresa devedora, o Administrador judicial e o Ministério Público, concordaram com o valor pedido pelo recorrente para habilitação no processo de execução.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido do autor e deferir a habilitação do valor de R$ 30.748,50 (trinta mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão presente à fl. 103-v.

Despacho (ID nº 4226796) do eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO determinando a intimação da parte recorrente para comprovar a tempestividade do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a certidão de fl. 96.

Manifestação da parte recorrente no ID nº 4787980, apresentando documentos nos IDs nº 4787981, 4787982, 4787983 e 4788084.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 6739666, opinando pelo não conhecimento do recurso, por considerar intempestivo.

Despacho da Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA no ID nº 7779304 reconhecendo a tempestividade do recurso, observando que “os Embargos de Declaração foram opostos dentro dos 05 (cinco) dias previstos no art. 1.023 do CPC, eis que, publicada a Sentença em 26/01/2022 (quarta-feira), o prazo começou a fluir em 27/01/2022 (quinta-feira), vencendo em 02/02/2022 (quarta-feira), considerando que o prazo somente começa a contar no dia útil seguinte ao da publicação (artigo 4º, § 4º, Lei 11.419/2006), e que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219, CPC). Com isso, os autos foram novamente remetidos à D. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os pontos expostos, bem como, em havendo interesse, sobre o mérito recursal.

Nova manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 7898544 manifestando pela desnecessidade de intervenção ministerial, considerando que “ na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do ministério público só é obrigatória quando expressamente prevista na Lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Habilitação de Crédito” proposta em face de Estrutural Construtora e Incorporadora LTDA, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
o pedido se deu no dia 11/09/2013 e, após essa data, foi liberado ao Apelante o valor dos depósitos recursais, com isso, caso o recorrente apresentasse certidão com os seus créditos até a data de 11/09/2023, não estaria sendo retratada a realidade, pois o valor seria superior, uma vez que os depósitos recursais foram liberados após essa data e devem ser corridos;
(ii)
agindo de boa-fé, informou essa realidade nos autos e providenciou a documentação;
(iii)
não poderia pedir habilitação de valores que o mesmo não faz jus, sob pena de enriquecimento ilícito e sem causa;
(iv)
a empresa devedora, o Administrador judicial e o Ministério Público, concordaram com o valor pedido pelo recorrente para habilitação no processo de execução.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido do autor e deferir a habilitação do valor de R$ 30.748,50 (trinta mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão presente à fl. 103-v.

Despacho (ID nº 4226796) do eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO determinando a intimação da parte recorrente para comprovar a tempestividade do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a certidão de fl. 96.

Manifestação da parte recorrente no ID nº 4787980, apresentando documentos nos IDs nº 4787981, 4787982, 4787983 e 4788084.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 6739666, opinando pelo não conhecimento do recurso, por considerar intempestivo.

Despacho da Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA no ID nº 7779304 reconhecendo, inicialmente, a tempestividade do recurso, observando que “os Embargos de Declaração foram opostos dentro dos 05 (cinco) dias previstos no art. 1.023 do CPC, eis que, publicada a Sentença em 26/01/2022 (quarta-feira), o prazo começou a fluir em 27/01/2022 (quinta-feira), vencendo em 02/02/2022 (quarta-feira), considerando que o prazo somente começa a contar no dia útil seguinte ao da publicação (artigo 4º, § 4º, Lei 11.419/2006), e que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219, CPC). Com isso, os autos foram novamente remetidos à D. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os pontos expostos, bem como, em havendo interesse, sobre o mérito recursal.

Nova manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 7898544 manifestando pela desnecessidade de intervenção ministerial, considerando que “ na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do ministério público só é obrigatória quando expressamente prevista na Lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito formulado por
LEONARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
, em decorrência de condenação proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos tombados sob o nº 0001092-59.2015.5.17.0011, conforme se extrai da cópia dos atos decisórios às fls. 15-28.

Houve anuência tanto do Administrador Judicial quanto do Ministério Público para habilitação do crédito no valor de R$ 30.748,50 (trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), tal como, apresentado na planilha de cálculos de fl. 59.

Todavia, conforme observado pelo juízo de origem, o referido valor foi atualizado até a data de 24/10/2013, ou seja, até um mês após a formulação do pedido de Recuperação Judicial. Nada obstante, os demais cálculos acostados às fls. 60/72 foram atualizados até 2017, depois do pedido de Recuperação Judicial.

Diante disso, o juízo primevo, ao indeferir a petição inicial, consignou que “embora o Requerente tenha demonstrado que o valor lhe é devido através da Certidão de Crédito (fl. 6) e da cópia dos atos decisórios (fls. 15/28), não acostou aos autos documento exigido pelo art. 9º, inciso II, da LRJF, pois não há atualização do crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial (11/09/2013) e, muito embora lhe tenha sido conferida oportunidade para tanto, o Autor não procedeu com a devida atualização do crédito”.

Observou ainda que “A concordância do Administrador Judicial e do Ministério Público não substituem a determinação legal trazida pelo inciso II, do art. 9º, da Lei n. 11.101/2005”.

Impende salientar ainda que fora concedido ao Requerente, ora Apelante, a oportunidade de sanar o vício que previamente se vislumbrou como existente no caso vertente, por meio do despacho de fl. 78.

Todavia, o autor apresentou petitório à fl. 81 dizendo apenas que “já fez isso às fls. 59/72, tendo inclusive o Administrador Judicial concordando com o valor de R$ 30.748,50 (trinta mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)”, sem atender à intimação realizada e cumprir o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005.

O referido dispositivo da Lei Federal nº 11.101/2005 exige que a habilitação de crédito realizada pelo credor deve constar o valor do crédito atualizado
até a data da decretação da falência
ou
do pedido de recuperação judicial
, sua origem e classificação.

Trata-se, aliás, de previsão legal específica – dirigida aos credores que pretendam se habilitar nos autos da recuperação judicial, na forma do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 – a fim de se equalizar todos os créditos,
evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos e respeitar o tratamento igualitário entre os credores
.

Foi justamente em razão disso, atento a tal previsão legal, que o d. juiz sentenciante determinou que o autor (ora apelante), no prazo de 15 dias, promovesse a juntada aos autos da planilha de cálculos (completa), a fim de se averiguar a composição detalhada do crédito trabalhista e a atualização/deflação do crédito até o pedido de recuperação judicial, sob pena de indeferimento da inicial por falta de requisito legal.

Ocorre que o apelante, conquanto tenha trazido aos autos planilha de cálculos, ainda que no corpo da petição, no aludido prazo de 15 dias, não obedeceu ao comando legal concernente à atualização/deflação do débito até o pedido de recuperação judicial, limitando-se a dizer que já teria realizado tal diligência e justificando que o Administrador Judicial e o Ministério Público Estadual teria concordado com tal habilitação.

Desta feita, considerando que
não fora apresentada pelo autor/apelante a planilha de cálculos devidamente atualizada na forma do citado artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/1/2005
,
requisito este indispensável à habilitação do crédito na recuperação judicial
, mesmo após ser devidamente intimado, com a ressalva de indeferimento da inicial por falta de requisito legal,
não merece reparo a respeitável sentença recorrida.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA DECISÃO INDEFERIU A INICIAL PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA APÓS A DECISÃO LEI DE FALÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Importante lembrar que o artigo 321 do CPC/15 impõe ao magistrado o dever de observar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 319 e 320 do ambos do Código de Processo Civil, ou a existência de defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, quando determinará o prazo para que sejam sanadas as eventuais irregularidades e comente após haverá o recebimento da exordial. 2. O artigo 9º, inciso II da Lei de Falencias exemplifica que o pedido de habilitação de crédito, tanto na recuperação judicial quanto na falência, deverá constar sua origem, classificação e estar atualizado até a data da decretação da falência ou da recuperação judicial
.
3. A determinação do juízo de primeiro grau para a juntada de planilha atualizada decorre de determinação legal específica aos credores que pretende se habilitar nos autos da falência. O objetivo da norma é evitar as distorções e apresentar de forma clara os cálculos para que todos tenham um tratamento igualitário.
4. Em despacho de fls. 76 o magistrado de primeiro grau intimou a habilitante para que em 15 (quinze) dias, apresentasse certidão atualizada de crédito até a quebra em 11/04/2019, sob pena de extinção. Tendo a empresa autora se manifestado em petição de fls. 85/89 após a decisão
. 5. Considerando, portanto, a não apresentação por parte da apelante do valor atualizado do crédito devidamente atualizado, conforme citado no art. 9º, inciso II, da Lei de Falencias, antes da decisão, mesmo após ter sido devidamente intimada, com a ressalva de extinção do processo, não merece reparo a sentença guerreada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170252449, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022).

PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17 LEI 11.101/2005. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ART. 9º, II LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 331 CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 da Lei 11.101/2005 prevê o recurso agravo de instrumento como apto para decisões a respeito da impugnação de créditos. Tendo havido indeferimento da exordial, o recurso cabível pode ser a apelação, conforme previsão do artigo 331, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 189 da Lei de Falencias porquanto a insurgência reside no recebimento da inicial e não necessariamente impugnação do crédito. 2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
3. Considerando-se a não apresentação por parte da autora da planilha de cálculos devidamente atualizada na forma do citado artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, requisito este indispensável à habilitação do crédito na recuperação judicial, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, não merece reparo a sentença que indeferiu a inicial por falta de requisito legal.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJ-DF 07039834620238070015 1760939, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 20/09/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2023)

Por derradeiro, importante frisar que, embora o ordenamento jurídico tenha primado pelos princípios da economia e celeridade processual, também abarcou o
princípio da legalidade
, ao passo que os procedimentos estabelecidos no ordenamento jurídico também devem ser respeitados e seguidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do Diploma Processual Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar